Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723255-13.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER PERALTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava (ID 12192252)da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (ID 12192275 – p. 116-121) que, na demanda declaratória c/c restituição de indébito, indeferiu antecipação de tutela consistente na isenção do IRPF, por estar acometido de doença grave – cegueira monocular -, sob o fundamento de ausência de urgência e de perigo de dano, caso a medida não seja concedida, além da vedação à concessão de liminar, prevista no art. 7o, §§ 2o e 5o, da Lei 12.016/19. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 58816902 - autos principais) no Proc. 0710024-59.2019.8.07.0018. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR